Tribunal: TJMT
Processo: 1017846-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017846-69.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VANDERLEY SOUZA DE AMORIM - CPF: 140.448.381-00 (ADVOGADO), FABIO DE FREITAS FONSECA - CPF: 688.882.281-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), VANDERLEY SOUZA DE AMORIM - CPF: 140.448.381-00 (IMPETRANTE), FABIO DE FREITAS FONSECA - CPF: 688.882.281-87 (PACIENTE), VANDERLEY SOUZA DE AMORIM - CPF: 140.448.381-00 (ADVOGADO), JOAO MARCELO ALVARENGA DALASTRA - CPF: 054.133.671-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO ROGERIO CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 029.873.451-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON BRENDON COELHO COUTO DA SILVA - CPF: 179.020.717-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
ART. 33,
CAPUT
, 35,
CAPUT
, C.C ART. 40, VI DA LEI 11.343/06, ART. 243,
CAPUT
, E 244-B DO ECA, ART. 286,
CAPUT
, 287,
CAPUT
, E ART. 288,
CAPUT
, DO CP
–
ALEGADA AUSÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS –
REITERAÇÃO DELITIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIORMENTE IMPOSTA PARA CONCESSÃO DO SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESLIGADO

– PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA - PRISÃO EFETUADA EM COMARCA DIVERSA – RENITÊNCIA ANTAGÔNICA - PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados e as circunstâncias que envolveram as condutas, tratando-se de crime de tráfico, associação para o tráfico, associação criminosa, corrupção de menores, venda de entorpecentes para adolescentes,

e incitação ao crime, além do fato de que, no momento da abordagem, o paciente que encontrava-se em

monitoramento eletrônico (tornozeleira), a qual

inclusive, estava desligada,
circunstâncias que evidenciam o desrespeito à regras impostas e o risco que sua liberdade representa à ordem pública (
periculum libertatis)
. Obastinação infracional evidenciada

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus preventivo
impetrado em favor de Fábio de Freitas Fonseca, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Sustenta-se, em síntese, que o beneficiário foi preso em flagrante delito em 28 de setembro de 2019, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33, c
aput
, 35,
caput
, c/c art. 40, VI da Lei 11.343/06, art. 243,
caput
, e 244-B do ECA, art. 286,
caput
, 287, c
aput
, e art. 288, caput, do Código Penal.

Alega que o ao ser comunicada a prisão em flagrante, a autoridade judiciária converteu-a em preventiva, sob argumento de que estão presentes os requisitos ensejadores previstos no artigo 312, do CPP.

Sustenta que a decisão proferida está fundamentada na garantia da ordem pública, porém não apresenta qualquer fundamento que demonstre a necessidade da medida cautelar extrema, baseando-se apenas na gravidade do delito, o que por si só não torna necessária a segregação, ante a possibilidade de aplicação das medidas alternativas à prisão.

Argumenta que o paciente é possuidor de residência fixa e endereço certo, não havendo qualquer risco de que, solto, possa se evadir do distrito da culpa.

Assim, postula-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para o fim de relaxar a prisão do paciente (id. 2542963).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (id. 26374997). Informações juntadas (Id. 27099475, 27499482 – 27103983).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

"Habeas Corpus
– Tráfico Ilícito de Entorpecentes, Associação para o Tráfico, Vender bebida alcoólica para adolescente, Corrupção de Menores, Incitação ao crime, Apologia de crime ou criminoso e Associação criminosa [art. 33, caput, c/c art. 35, caput, c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei no 11.343/2006; art. 243, caput, e art. 244-B, caput, ambos da Lei no 8.069/90, art. 286, caput, art. 287, caput e art. 288, caput, todos do Código Penal, tudo em concurso material de crimes (art. 69, caput)] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Pedido de revogação da custódia indeferido na instância de piso - pretendida concessão da benesse - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública frente a possibilidade de reiteração criminosa, bem como a gravidade concreta do(s) delito(s) praticado(s) - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020